Tribunal: TJBA
Processo: 8008363-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008363-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISOCAL INDUSTRIA MECANICA LTDA

Advogado(s)
:
RENARD SOUZA DO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ12

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISOCAL INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Dias D’Ávila/BA, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da insuficiência de recursos. A agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e documento contábil subscrito por profissional habilitado, alegando impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo de suas atividades. Após determinação para complementação probatória em sede recursal, a parte limitou-se a alegar impossibilidade de apresentação dos documentos exigidos.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, sua incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, bem como a regularidade da decisão que indeferiu o benefício diante da ausência de prova idônea.

III. Razões de decidir
3.
A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, sendo tal garantia reproduzida no art. 98 do CPC, aplicável também às pessoas jurídicas.

4.
Diversamente da pessoa natural, a pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, incumbindo-lhe demonstrar de forma inequívoca sua incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

5.
No caso concreto, a agravante não apresentou documentação contábil e fiscal suficiente, limitando-se à juntada de documento unilateral e à alegação de paralisação de suas atividades, circunstâncias insuficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6.
A ausência de apresentação de balanços patrimoniais, declarações fiscais ou outros documentos oficiais impede a aferição da real situação econômica da empresa, não sendo possível presumir hipossuficiência a partir de alegações genéricas.

7.
A concessão da gratuidade de justiça exige prova robusta da incapacidade financeira, inexistente no caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, de forma inequívoca, sua incapacidade de arcar com as custas processuais; 2. A ausência de documentos contábeis e fiscais idôneos impede o reconhecimento da hipossuficiência, não sendo suficientes alegações genéricas ou prova unilateral.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8008363-14.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ISOCAL INDUSTRIA MECÂNICA LTDA
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça